Tribunal: STF
Processo: HC 222002
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de violação sexual mediante fraude. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 777.806, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer seja anulada a sentença penal condenatória e facultado à defesa apresentação de memorais escritos na ação penal principal, no prazo de 5 dias.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP), dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/SP para indeferir a medida cautelar requerida na impetração formalizada naquela Corte estadual:



    “Após a Lei n. 11.719/2008, que alterou o Código de Processo Penal, as alegações finais passaram a ser apresentadas, em regra, na forma oral (art. 403, caput, do Código de Processo Penal), em homenagem ao princípio da oralidade e, portanto, à celeridade processual.



    De modo excepcional, é possível que as alegações finais sejam apresentadas na forma escrita, quando o magistrado, ante causas complexas ou quantidade significativa de réus, concede às partes prazo para a apresentação de memorais (art. 403, § 3º, do Código de Processo Penal). 



    Neste aspecto, é importante ressaltar que o referido dispositivo legal confere ao julgador uma faculdade não um dever, diante da complexidade do caso ou do número de acusados, o que não se verifica na hipótese dos autos. 



    Além disso, no processo penal vige o princípio do pas de nullité sans grief, isto é, apenas se reconhece nulidade se for comprovado prejuízo pela parte, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. 



    Assim, durante a instrução processual restou observado o devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa, de modo que nenhuma nulidade há de ser reconhecida neste aspecto.”



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator